Tribunal: STF
Processo: ADPF 799
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ADPF cujo objeto era a declaração de inconstitucionalidade [não recepção] da Lei de Segurança Nacional [LSN]. O tema é também impugnado nas ADPFs 797, 799, 815, 816, 821 e 826



    A Lei 14197/2021 revogou expressamente a Lei de Segurança Nacional, esvaziando o objeto das ADPFs que tratam do tema [797; 799. 815; 816; 821 e 826].



    Sobre o tema, afirma Diego Nunes : 



    “Fruto de uma tradição quase centenária: iniciada com a lei de combate ao anarquismo, da Primeira República1; passando pela primeira lei e todo o arcabouço penal, processual, judiciário e administrativo durante a Era Vargas; ganhando novas vestes durante a Guerra Fria, e feições radicais sob a Ditadura Civil-Militar; a “Lei de Segurança Nacional” (LSN), a última delas em vigor, a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 – deixou de fazer parte do mundo jurídico-penal brasileiro com a entrada em vigor da Lei n. 14.197, de 1º de setembro de 2021, em 02 de dezembro do mesmo ano”



    [...]



    “Esta opção por resolver a questão pela via legislativa teve duas vantagens principais. A primeira foi a de deixar ao poder competente tomar as opções de política criminal. Por certo que o STF tem atribuição constitucional para revisar leis eivadas de vícios, mas tanto melhor que o parlamento, com legitimidade popular, tenha se manifestado sobre questão tão espinhosa como a desses crimes, que estabelecem os limites entre a militância e a delinquência política. A segunda foi a de estabelecer um sistema minimamente adequado para a repressão dos crimes políticos, inclusive retomando o protagonismo do código penal como centro de gravidade do sistema de criminalização primária. Abandonou-se um sistema de “duplo nível de legalidade”, em que leis especiais – como a LSN – mitigam garantias tradicionalmente estabelecidas, criando um verdadeiro “regime jurídico da exceção”0, infelizmente comum aos crimes políticos”. 



    [NUNES, Diego [org]. Crimes contra o Estado Democrático de Direito: Comentários à Lei nº 14. 197/2021. Belo Horizonte: D´Plácido, 2022, p. 13 e 15].



    Em consequência, com a edição da Lei 14197/2021, conferindo novo tratamento à temática sob o tópico Crimes Contra o Estado Democrático, no domínio do Título XII da Parte Especial do Código Penal, associada à revogação expressa da Lei de Segurança Nacional [art. 4º: “Revogam-se a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional), e o art. 39 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais)”], as ADPFs perderam o respectivo objeto. 



    Embora a extensão do objeto da ADPF possa alcançar situações concretas, o óbice quanto à eventual continuidade típico normativa dos preceitos primários da Lei de Segurança Nacional, especialmente no contexto digital, não justifica a perseverança da controvérsia, diante da diretriz da Lei 14197/2021, avaliando-se em cada caso concreto, eventualmente existente, o argumento. Até porque significaria analisar a nova legislação no contexto da ADPF, ampliando demasiadamente o escopo da ADPF na situação retratada.



    Por tais razões, reconheço a perda do objeto da presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, diante da revogação expressa do objeto normativo impugnado.



    Publique-se.



    Intime-se. 



    Transitada em julgado, arquivem-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente